Tribunal: TJMT
Processo: 1048518-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048518-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KELVIN DIEGO MINOTT EGUES - CPF: 041.490.231-90 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

KELVIN DIEGO MINOTT EGUES

APELADO(S):

BANCO HONDA S/A.

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DANOS MORAIS. MORA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença parcialmente procedente, proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de instituição financeira, que reconheceu a cobrança indevida de seguro prestamista, determinando sua restituição simples, e afastou os demais pedidos revisionais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada a justificar a devolução em dobro;

(
ii
) saber se a contratação de cláusulas reputadas abusivas enseja indenização por danos morais;

(
iii
) saber se houve ilegalidade na capitalização dos juros e na cobrança do Custo Efetivo Total (CET);

(
iv
) saber se tais encargos descaracterizariam a mora contratual.

III. Razões de decidir

3. A contratação do seguro prestamista deu-se mediante documento apartado e com manifestação autônoma de vontade, inexistindo imposição ou vício de consentimento.

A devolução simples, determinada em primeiro grau, foi mantida por ausência de recurso da parte ré, sendo incabível a devolução em dobro por ausência de má-fé ou cobrança indevida.

4. A ausência de prática abusiva afasta o reconhecimento de dano moral, porquanto não caracterizada violação a direitos da personalidade ou conduta ilícita passível de reparação.

5. A cláusula de capitalização de juros foi expressamente pactuada, em conformidade com a jurisprudência do STJ, sendo válida a cobrança ante a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. O CET compreende despesas legítimas agregadas ao financiamento, não se confundindo com os juros remuneratórios. Não demonstrada abusividade ou falta de informação.

7. Ausente reconhecimento de ilegalidade nos encargos do período de normalidade, não há causa para descaracterizar a mora do devedor, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação facultativa e apartada de seguro prestamista, com anuência expressa do consumidor, não configura venda casada.

2. A devolução em dobro exige comprovação de cobrança indevida com má-fé ou engano injustificável.

3. A capitalização de juros é válida quando prevista expressamente em contrato celebrado sob a égide da MP no 2.170-36/2001.

4. O Custo Efetivo Total (CET) inclui encargos legítimos e não configura, por si só, abusividade contratual.

5. A inexistência de encargos ilegais no período de normalidade contratual impede a descaracterização da mora."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e IV, 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp 1.388.972-SC
,
AgRg
no
AREsp
63478/SC
; TJMT,
1003795-17.2025.8.11.0041
,
1013240-93.2024.8.11.0041
e
1048496-39.2020.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KELVIN DIEGO MINOTT EGUES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1048518-29.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de BANCO HONDA S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A causa de pedir originária consiste na alegação de abusividade em Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, com questionamento acerca da legalidade da capitalização de juros, da cobrança de seguro prestamista, tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e outros encargos, pleiteando a revisão contratual, a repetição do indébito em dobro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de ação revisional de contrato consubstanciada em abusividade da taxa de juros e demais obrigações que estariam em dissonância com a legislação consumerista.

Expostos os fundamentos fáticos e de direito, requereu-se o seguinte:

1 – A gratuidade da justiça;

2 – A inversão do ônus da prova;

3 – A readequação da taxa de juros cobrada e demais encargos abusivos;

4 – A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e

5 – A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao contestar a ação, a parte demandada detalhou a forma como se dá o cumprimento do contrato celebrado entre as partes; afirmou ter agido de boa-fé e no exercício regular do seu dire
ito e que todas as cobranças são devidas, pugnando ao final, pela total improcedência da ação.

Na impugnação, a parte autora contrapôs os argumentos defensivos.

Ultrapassada a fase de especificação, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

PRELIMINARES, PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DEMAIS QUESTÕES

DA PROVA PERICIAL

Limitando-se a discussão acerca da legalidade de encargos incidentes em contrato bancário celebrado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericialcontábilantes de se decidir, de modo definitivo, sobre a efetiva legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem efetivamente incidir sobre a contratação.

A propósito:

TJMT
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS –PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO- PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária
. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III (...) (TJ-MT 10005502820198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021). Grifos nosso

Logo, no caso aqui tratado, édesnecessáriaa realização de prova pericial, pois primeiro há que se decidir sobre questões subjacentes que poderão alterar, de forma significativa, determinados pontos do contrato submetido à apreciação deste juízo.

DO MÉRITO

Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90,
e também
da Súmula no 297 do STJ, assim ementada: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.

Realizados esses esclarecimentos, passo à análise dos pedidos apresentados nos autos.

DA TARIFA DE CADASTRO

Com relação à tarifa de cadastro, ao enfrentar a matéria por ocasião do julgamento doREsp no 1255573/RS, o STJ sedimentou sua jurisprudência e editou a Súmula566 assim redigida: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.”

Ademais, desde que expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, é lícita a exigência da referida obrigação.

A propósito:

“
TJMT
-RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas

( REsp
1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.(TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)”. Grifos nosso

No caso em apreço, o valor cobrado pelo banco demandado, expressamente previsto no contrato então celebrado, está em sintonia com aqueles praticados pelo mercado, não sendo o caso, portanto, de se reconhecer a sua abusividade tal como pretendido na presente ação.

DO SEGURO

No tocante a esse ponto da irresignação estampada na presente ação, destaco que Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo -
RESp
1.639.320, Tema 972, concluiu que a cobrança de seguro não é vedada
pela
regras de direito bancário, tampouco sua contratação encontra óbice na legislação consumerista, desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.

Com efeito, sabe-se que o denominado seguro prestamista (ou seguro de proteção financeira) busca garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, mas a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação ou não.

Neste cenário, verifica-se que o banco demandado não comprovou ter permitido que o autor celebrasse, ou não, o contrato de seguro com outra empresa que não aquela por ele indicada, notadamente a celebração da avença mediante
propostas de contratação e de adesão e os bilhetes de seguro deverão ser documentos próprios, distintos e apartados do instrumento de contratação da obrigação a que o seguro está vinculado
, tal como previsto no art. 7o da Resolução 365/2018 do CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados, vinculado ao Ministério da
Facenda
) tratando-se, portanto, de venda casada proibida em nosso ordenamento jurídico.

A propósito:

TJMG
– AGRAVO INTERNO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA.
O STJ pacificou entendimento em julgamento de repetitivo no sentido de não permitir a cobrança de seguro em contrato bancário, sem que outras opções de prestadoras de seguro além daquela vinculada ao banco sejam oferecidas ao consumidor, pois assim restaria configurada a venda casada
. (TJ-MG - AGT: 10000211860010002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022). Grifos nosso

Nessa perspectiva, não havendo comprovação de que fora oportunizado ao consumidor escolher a contratação do seguro prestamista com seguradora diversa daquela indicada pelo banco demandado, é o caso de restituição do valor indevidamente cobrado.

DO REGISTRO DO CONTRATO

No que concerne a esta obrigação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n 1578553/SP, Tema 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu sua validade, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

A propósito:

STJ
– AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incide o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do STF. 2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 24.9.2012). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 4.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida

a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro
. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.772.547/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 24/6/2021.). Grifos nosso

TJMT
– APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – NÃO CONSTATAÇÃO – TAXA FIXADA DENTRO DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – CÁLCULO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR QUE NÃO CONSIDEROU A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS QUE ENTENDIA SEREM INDEVIDO – TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO BEM – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP N.o 1251331-RS – TEMA 958 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, por si só, em abusividade, sendo certo que, quando não destoar exageradamente da média praticada pelo mercado na época da contratação, não é considerada abusiva. De acordo com a Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No julgamento do
Resp
1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, firmando o entendimento acerca da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto
. (N.U 1000288-07.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024). Grifos nosso

No caso, além da expressa pactuação e da comprovada prestação do serviço (id. 110316950), verifica-se que o valor exigido não diverge daqueles comumente cobrados em casos semelhantes, não há que se falar abusividade contratual a ser pronunciada nos autos.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Com relação à capitalização dos juros, o STJ pacificou a matéria por meio de dois verbetes assim ementados:

Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, a irresignação da parte autora consiste efetivamente na suposta
ausência de previsão expressa
acerca da capitalização dos juros.

A interpretação da Súmula 541 consiste na apresentação expressa das taxas de juros aplicadas na composição do valor devido após a incidência do percentual correspondente, não havendo a necessidade de cláusula contendo a expressão “capitalização de juros”, bastando, para tanto, que os índices aplicados constem do contrato celebrado entre as partes, indicando, por óbvio, a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal a permitir assim que o consumidor faça a conferência acerca da correta aplicação na evolução do montante a ser pago futuramente.

A propósito:

TJDFT

– APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. LEI 10.931/2004. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 REEDITADA SOB O N° 2.170/01. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DA USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO STF). ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DE FORMA VELADA. JUROS REMUNERATÓRIOS FLUTUANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários. Precedente do STF: ADI 2591/DF. Rel. orig. Min. CARLOS VELLOSO. Rel. p/ o acórdão Min. EROS GRAU. 07-6-2006. Precedente do STJ: Súmula 297. 2. Em Cédula de Crédito Bancário deve ser observado o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, quanto à possibilidade de cobrança de juros capitalizados em prazo inferior a um ano. 3. Admite-se a incidência da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170/01), desde que expressamente pactuada. 4.
Por "expressamente pactuada" deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros
" (REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012). 5. Embora seja inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que não restou demonstrado nos autos. 6. A cláusula contratual que prevê, na hipótese de inadimplência, a incidência de comissão de permanência e outros encargos moratórios, ainda que de forma
implícita, deve ser modulada a fim de permitir a sua cobrança, desde que não cumulada com nenhum outro encargo e que o percentual praticado observe o somatório das taxas previstas no contrato. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (
Acórdão 1352187
, 07053866420208070012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no
PJe
: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nosso

TJDFT
– APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULA 539 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O enunciado da Súmula 539 do STJ do prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada?.
1.1.A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar a este entendimento. 2.
O Colendo STJ Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. 3. Não há se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início,
tendo o contratante aderido às condições do negócio jurídico ao assinar o contrato, de modo que, a previsão contratual de taxa mensal e anual divergentes
(índice anual não corresponde ao duodécuplo do índice mensal),
faz-se suficiente para compreensão da parte quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente
. 3.1. Não bastasse, há expressa previsão contratual de capitalização mensal de juros. 4. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula n.o 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto n.o 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 5. Apelação conhecida, mas desprovida. (TJ-DF 07193615520218070001 1613559, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 19/09/2022). Grifos nosso

TJSP
– APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS ACIMA DA MEDIA- NÃO OCORRÊNCIA- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE – Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto: – A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ: –
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 11186152020238260100 São Paulo, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 22/08/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024). Grifos nosso

No caso dos autos, verifica-se que no(s) contrato(s) anexado(s), há expressa previsão da capitalização da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, não sendo o caso, portanto, do seu afastamento no contexto em que requerido pela parte autora.

DO IOF

Com relação a esse ponto da irresignação, há que ser destacado que o STJ firmou entendimento, por meio do Tema 621, no sentido de que
as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.

Assim, havendo expressa pactuação, não há que se falar em cobrança abusiva tal como sustentado pela parte autora.

DA MORA

Com relação à mora, há que ser destacado que não fora verificada abusividade contratual, mas apenas onerosidade excessiva na cobrança de encargo acessório, sendo, portanto, insuficiente para afastá-la no contrato celebrado entre as partes.

A propósito:

TJRS
– APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REQUISITOS. O vencimento da obrigação constitui o devedor em mora que não se descaracteriza pelo ajuizamento da ação revisional, como enunciado pela Súmula 380 do STJ, ou mesmo por embargos com pretensão revisional, conexos ou não. É o reconhecimento de que as cláusulas de encargos da normalidade contratual (
juros remuneratórios e capitalização
) são abusivas
que autorizam a descaracterização da mora
; e a abusividade não se confunde com controle de onerosidade excessiva, como dita o REsp no 1.061.530/RS repetitivo.
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora, como acresce o julgamento do REsp no 1639259/SP representativo da controvérsia
. Circunstância dos autos em que restou descaracterizada a mora; e se impõe dar provimento ao
recurso.RECURSO
PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70085104545 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 18/06/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021). Grifos nosso

Assim, não é o caso de descaracterização da mora tal como pretendido.

DO DANO MORAL

O dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que compreendem a dignidade e personalidade humana, decorrente de lesão de caráter extrapatrimonial consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

Nesse particular, é importante destacar que a vida em sociedade é caracterizada por uma infinidade de situações e dissabores que somente são superadas mediante exercício de tolerância e compreensão, independentemente do espectro social em que esteja inserido.

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento a afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

A propósito:

TJMT
– APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. 3.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido.”(TJMT 10018288320198110028 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022). Grifos nosso

Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

Nesse sentido:

TJMT
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In
casu
, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. (N.U 1007734-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024
). Grifos nosso

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
”, de maneira que,não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 –
determino
a devolução dos valores pagos pela parte autora a título de seguro prestamista;

2 –

a
restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação,
devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 –
O(s) contrato(s) deverá(
ão
) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tendo em vista que o banco demandado decaiu de parte mínima do pedido, e levando-se em consideração que a condenação se deu em valor irrisório, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 850,00, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Sem custas finais
.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação.

Em suas razões recursais (ID. 322336398), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Devolução em dobro do seguro prestamista

Configuração de dano moral indenizável

Abusividade da capitalização de juros por violação ao dever de informação
e cobrança indevida de
Custo Efetivo Total (CET)

Descaracterização da mora contratual

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a devolução em dobro dos valores pagos a título de seguro, a condenação do Apelado em danos morais, o reconhecimento da abusividade da capitalização de juros e a descaracterização da mora.

R
ecurso tempestivo
(ID.
322336399
)

e preparo dispensado
por ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita

(ID. 323343856).

Devidamente intimado, o Apelado, BANCO HONDA S.A., apresentou contrarrazões (ID. 324700388), arguindo, em sede preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendeu a legalidade de todas as cláusulas contratuais, a inexistência de venda casada, a impossibilidade de restituição em dobro e a não configuração de dano moral, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

KELVIN DIEGO MINOTT EGUES

APELADO(S):

BANCO HONDA S/A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inexistência de dialeticidade recursal

A parte Apelada assevera preliminarmente que o recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial sem confrontar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que a apelante impugnou os fundamentos centrais da sentença, quais sejam,
o indeferimento da d
evolução em dobro do seguro prestamista
, a existência de
dano moral indenizável
, ab
usividade da capitalização de juros por violação ao dever de informação
e d
escaracterização da mora contratual
.

O recurso apresenta argumentação específica e dialética em relação a cada um dos pontos controvertidos, demonstrando clara impugnação aos fundamentos da decisão recorrida
.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA .
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha
sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .Incidência
da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero t
rata
r
-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KELVIN DIEGO MINOTT EGUES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1048518-29.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de BANCO HONDA S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo como indevida apenas a cobrança do seguro prestamista, determinando sua restituição na forma simples, e afastando as demais teses de abusividade.

O Apelante busca a reforma da sentença para que a devolução do seguro seja em dobro, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, para que se reconheça a abusividade da capitalização de juros e, por fim, para que seja descaracterizada a mora contratual.

O Apelado, por sua vez, defende a manutenção integral da sentença, reiterando a legalidade de todas as cláusulas e a inexistência de ato ilícito a ensejar qualquer tipo de reparação.

Passo à análise das teses recursais.

Devolução em dobro do seguro prestamista

A apelante argumenta que houve imposição na contratação do seguro prestamista, sustentando que a adesão
não
foi livre e voluntária,
motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para que a devolução dos valores cobrados seja na forma dobrada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 (REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP), firmou a seguinte tese: " Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Contudo, tal entendimento não veda absolutamente a contratação de seguros em operações de crédito, desde que demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor.

A jurisprudência desta Câmara
, inclusive,
tem reconhecido a validade da contratação de seguro prestamista quando realizada de forma livre e informada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADOS COM CONSENTIMENTO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, referente a dois financiamentos de veículos, sob o fundamento de legalidade das cláusulas contratuais, inclusive quanto à taxa de juros, capitalização, tarifas bancárias e seguro prestamista. A parte autora alegava abusividade das cláusulas e enriquecimento sem causa da instituição financeira, pleiteando, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil; (
ii
) analisar a legalidade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros, capitalização, tarifas e contratação de seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, conforme o art. 370 do CPC. 4. Os juros remuneratórios pactuados (2,19% e 2,97% ao mês) não extrapolam de forma significativa as taxas médias de mercado à época, não sendo considerados abusivos, nos termos da Súmula 382 do STJ. 5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP 2.170-36/2001 e consolidado na Súmula 541 do STJ. 6. As tarifas de cadastro, avaliação e registro foram expressamente previstas nos contratos e correspondem a serviços efetivamente prestados, sendo
válidas conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 958, 972 e 620). 7. A contratação do seguro prestamista foi livre e informada, por meio de proposta de adesão apartada e assinada, afastando a alegação de venda casada. 8. A inexistência de ilegalidade nas cobranças contratuais afasta o pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A perícia contábil é dispensável quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise da legalidade contratual. 2. A estipulação de juros remuneratórios em patamar próximo às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN não configura abusividade. 3. É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada de forma expressa no contrato. 4. São
legítimas
as tarifas bancárias e o seguro prestamista quando contratados com consentimento e devidamente discriminados no contrato. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 373, II; CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; MP 2.170-36/2001, art. 5o; CDC,
arts
. 6o, III e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.3.2009 (Tema 24); STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
17.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
10.2.2014 (Tema 620); STF, Súmulas 596 e 648; STJ, Súmulas 382, 539 e 541. (N.U 1003795-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

No caso concreto, a existência de proposta de adesão em documento separado, com discriminação específica das condições do seguro e assinatura da embargante, demonstra que houve manifestação autônoma de vontade para a contratação.

A partir de
uma análise mais detida dos autos revela que a contratação do seguro se deu por meio de instrumento próprio e apartado do contrato de financiamento.

A Proposta de Adesão ao Seguro Proteção Financeira (ID. 322336380) constitui documento autônomo, devidamente assinado pelo Apelante, e contém cláusula expressa e destacada informando que "A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver"
:

Tal circunstância, qual seja, a existência de um documento específico para o seguro, com manifestação de vontade hígida do consumidor e com a clara informação sobre a sua facultatividade, afasta a presunção de venda casada.

A liberdade de contratar foi, ao que tudo indica, assegurada, não havendo nos autos elementos que demonstrem ter sido a adesão ao seguro imposta como condição para a concessão do financiamento.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que indique ter sido o seguro imposto como condição para a liberação do empréstimo.

O seguro prestamista, ademais, constitui garantia legítima que beneficia tanto a instituição financeira quanto o próprio consumidor e seus beneficiários, proporcionando cobertura em casos de morte ou invalidez permanente, sendo que sua contratação, quando realizada de forma expressa e com consentimento informado, não configura prática abusiva.

Portanto, não se verifica a alegada venda casada, uma vez que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma facultativa, mediante instrumento apartado e com manifestação específica de vontade da consumidora, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 972, que não veda a contratação de seguros, mas apenas sua imposição compulsória.

Nesse cenário, a cobrança do prêmio do seguro, em tese, seria lícita.

Ocorre que a instituição financeira não interpôs recurso de apelação contra o capítulo da sentença que determinou a restituição dos valores.

Tendo havido recurso apenas da parte consumidora, a reforma da decisão para reconhecer a legalidade da cobrança e afastar a ordem de devolução configuraria inaceitável
reformatio in pejus
, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Por consequência lógica, o pedido de devolução em dobro não pode prosperar.

Se a cobrança, em sua origem, não se reveste de ilicitude, mas a devolução é mantida apenas por uma questão processual, não há que se falar em cobrança indevida na acepção do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o que afasta a incidência da sanção de pagamento em dobro, que pressupõe a má-fé ou, no mínimo, a ausência de engano justificável na cobrança, o que não se verifica na hipótese.

Configuração de dano moral indenizável

O Apelante sustenta que a imposição de cláusulas abusivas, como a venda casada, viola seus direitos de personalidade e gera o dever de indenizar.

A pretensão, contudo, não merece guarida.

Conforme fundamentado no tópico anterior, não se vislumbra a ocorrência de venda casada ou de qualquer outro ato ilícito praticado pela instituição financeira
, visto que a
contratação se deu de forma regular, com a anuência do consumidor em relação a todas as cláusulas.

A ausência de ato ilícito é óbice intransponível ao reconhecimento da responsabilidade civil e, por conseguinte, do dever de indenizar.

O dano moral não se configura por mero descontentamento com os termos de um contrato validamente celebrado.
, sendo que a
situação vivenciada pelo Apelante, embora possa ter gerado frustração, não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, não havendo demonstração de ofensa à sua honra, imagem ou dignidade que justifique a reparação pecuniária.

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Abusividade da capitalização de juros por violação ao dever de informação
e cobrança indevida de
Custo Efetivo Total (CET)

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante
e cobrança indevida de custo efetivo total.

Sobre a questão
da capitalização
, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário (ID.
322336370
) prevê expressamente a taxa de juros mensal de 1,16% e a taxa anual de 14,92%. O duodécuplo da taxa mensal (1,16% x 12) resulta em 13,92%, valor inferior à taxa anual pactuada, o que, nos termos da jurisprudência consolidada, autoriza a capitalização de juros.

O contrato, portanto, atendeu aos requisitos de informação exigidos, não havendo que se falar em nulidade da cláusula correspondente.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de
assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Rememoro que o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada.

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3o da Resolução n.o 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).” (N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Em conclusão, o valor do CET não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja a cobrança de juros remuneratórios superiores ao cálculo que considerasse, também, o custo efetivo total (CET), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (no 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados. 7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória
de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8o. Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS. FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. TAXA DE JUROS ESTIPULADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1048496-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Assim, deve ser
mantida
a sentença de primeiro grau referente
ao não
reconhecimento da abusividade na
capitalização e cobrança indevida de CET
, visto sua inequívoca inocorrência.

Descaracterização da mora contratual

Por fim, o Apelante requer a descaracterização da mora, ao argumento de que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade a afastaria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) firmou a orientação de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

No presente caso, conforme já analisado, não foi reconhecida qualquer abusividade nos encargos do período de normalidade
, posto que a
única determinação de restituição, referente ao seguro, foi mantida por questões processuais, não se tratando de encargo da normalidade apto a afastar a mora.

Dessa forma, não preenchidos os requisitos estabelecidos pela Corte Superior, a mora do devedor resta plenamente configurada, devendo a sentença ser mantida também neste particular.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025